Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-15.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL E ARRAS.
1. Em caso de resilição unilateral por iniciativa do adquirente, assiste-lhe o direito de reaver o que pagou, com juros moratórios contados do trânsito em julgado da sentença, menos o equivalente a 15%.
2. É inadmissível, sob pena de bis in idem, a cumulação de arras com cláusula penal.